Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INVIABILIDADE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Para concessão de tutelas provisórias é necessário que, de plano, comprovem-se seus requisitos, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com relação à tutela de urgência, e a comprovação, por meio documental, das alegações de fato e a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, com relação à tutela de evidência, nos termos dos artigos 300 e 311, do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, é preciso que haja análise acerca do preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, questão que não fora resolvida na esfera administrativa, não havendo, no presente momento processual, comprovação cabal acerca de tal enquadramento. 2. Não se observa, tampouco, comprovação acerca de eventual reversão de rendimentos de aluguel obtidos com o imóvel tributado para as finalidades essenciais da agravante, ponto que também deve ser amplamente debatido com devida instrução processual.
3. Diante disso, em um primeiro exame, não se mostra verossímil a alegação do direito do agravante, tendo em vista que os documentos trazidos aos autos não se revestem de robustez necessária para modificar a decisão de 1o grau, de plano, fazendo-se necessária melhor instrução probatória, não sendo recomendável, no momento, a reforma da decisão atacada. Imperioso, na hipótese, aguardar-se a dilação probatória respectiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.